Tribunal: TJSP
Processo: 0001978-95.2019.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra a decisão que concedeu o indulto ao agravado. Preliminar de suspensão do Decreto Presidencial no 9246/2017 por decisão nos autos da ADIN 5874. Alegada ausência de mérito para a concessão do benefício.
1. Preliminar não acolhida. Ação direta de inconstitucionalidade 5874 julgada improcedente pelo Plenário do Supremo Tribunal

Ementa:
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público. Insurgência contra a decisão que concedeu o indulto ao agravado. Preliminar de suspensão do Decreto Presidencial no 9246/2017 por decisão nos autos da ADIN 5874. Alegada ausência de mérito para a concessão do benefício.
1. Preliminar não acolhida. Ação direta de inconstitucionalidade 5874 julgada improcedente pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal.
2. Preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial no 9246/2017, sendo de rigor a concessão do indulto ao sentenciado.
3. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000615234
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0001978-95.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado DEIVSON OLIVEIRA DE
LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: conheceram do recurso,
rejeitaram a preliminar e, no mérito, negaram provimento ao recurso interposto,
mantendo in totum a r. decisão em seus termos. por v.u., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001978-95.2019.8.26.0050 -Voto no 882
2
Agravo em Execução no 0001978-95.2019.8.26.0050
Agravante: Ministério Público
Agravado: Deivson Oliveira de Lima
Comarca: São Paulo
Voto no 882
Agravo em execução. Recurso do Ministério Público.
Insurgência contra a decisão que concedeu o indulto ao
agravado. Preliminar de suspensão do Decreto Presidencial no
9246/2017 por decisão nos autos da ADIN 5874. Alegada
ausência de mérito para a concessão do benefício.
1.
Preliminar
não
acolhida.
Ação
direta
de
inconstitucionalidade 5874 julgada improcedente pelo Plenário
do Supremo Tribunal Federal.
2. Preenchidos os requisitos previstos no Decreto Presidencial
no 9246/2017, sendo de rigor a concessão do indulto ao
sentenciado.
3. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério
Público contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito Patrícia Inigo Funes e
Silva da 3a Vara das Execuções Criminais da Comarca de São Paulo que deferiu o
pedido de indulto, com base no artigo 1o, inciso II, do Decreto no 9.246/2017, julgando
extinta, dessa forma, a pena imposta ao sentenciado Deivson Oliveira de Lima (fls.
27/28).
O Ministério Público insurge-se contra a r. Decisão, invocando, em caráter
preliminar, a impossibilidade de aplicação do Decreto Presidencial que lastreou a decisão
da autoridade judicial diante da concessão de liminar no bojo dos autos da Ação Direta de
Inconstitucionalidade – ADIN 5874 – que suspendeu a aplicação parcial do decreto.
Entende que, pelo princípio do arrastamento outros dispositivos poderão ser declarados
inconstitucionais pelo Supremo Tribunal Federal. No mérito, entende que o agravado não
demonstrou o mérito para ser beneficiado com o indulto (fls.01/07).
A r. decisão foi mantida em sede de juízo de retratação (fls. 20), tendo sido

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001978-95.2019.8.26.0050 -Voto no 882
3
apresentada a contraminuta de agravo em execução pela Defensoria Pública (fls. 15/19). A
d. Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Exma. Dra. Sueli Pereira, manifestou-se
pelo improvimento do recurso (fls. 39/40).
Eis, em síntese, o relatório.
1. Da admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O recurso
é cabível, pois a decisão é recorrível e a parte se valeu da via impugnativa adequada. Foi
interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas. Também estão
presentes os seus pressupostos subjetivos. O Ministério Público possui legitimidade e
interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento diverso daquele
obtido na decisão impugnada.
2. Da preliminar de suspensão de parte do Decreto Presidencial no 9.246/2017 por
medida liminar nos autos da ADIN 5874
A preliminar deve ser rejeitada.
Conforme assinalado pela d. Procuradoria, a Ação Direta de
Inconstitucionalidade no 5874, em que se discutia a constitucionalidade do Decreto
Presidencial no 9.246/2017, foi julgada improcedente aos 09 de maio de 20191. Nesse
contexto, não subsistem os argumentos invocados pelo Ministério Público em sua
preliminar ao recurso.
1 Decisão: O Tribunal, por maioria, não referendou a cautelar, revogando-a, e julgou improcedente a ação
direta, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
Roberto Barroso (Relator), Edson Fachin, Luiz Fux e Cármen Lúcia. Em seguida, julgou prejudicada a
questão de ordem. Presidência do Ministro Dias Toffoli. Plenário, 09.05.2019. Disponível em
http://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=5336271, consulta em 31 de julho de 2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001978-95.2019.8.26.0050 -Voto no 882
4
3. Do mérito recursal
O sentenciado cumpre pena de 03 (três) anos, 11 (onze) meses e 12 (doze)
dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 08 (oito) dias-multa, em
razão de condenação proferida que afirmou a sua responsabilidade penal pela prática do
crime tipificado pelo art. 157, §2o, inciso I, combinado com o art. 14, inciso II, todos do
Código Penal (fls.13/18 autos originários).
Conforme se extrai dos autos de origem, a persecução penal foi instaurada
mediante auto de prisão em flagrante. O sentenciado respondeu ao processo preso e, ao
final da instrução, foi condenado à pena supramencionada. Sem interposição de recurso e a
r. sentença transitou em julgado aos 02 de dezembro de 2015, para a defesa, e aos 07 de
dezembro de 2015, para a acusação (fls.19 autos originários).
No curso da execução criminal, a Defesa requereu o indulto pleno do
sentenciado com base no artigo 1o, inciso II, do Decreto no 9.246/2017. Após manifestação
do Ministério Público, o pedido foi deferido, julgando-se extinta a pena do sentenciado Na
ocasião, a i. Magistrada assim se pronunciou:
O pedido de indulto é procedente.
O sentenciado é primário, condenado por crime praticado com grave ameaça
ou violência à pessoa a pena privativa de liberdade não superior a quatro
anos e já cumpriu mais de um terço da pena (fls. 83). Ademais disso, não há
registro da prática de faltas grave nos doze meses anteriores à publicação do
decreto.
Observo, no ensejo, que eventuais faltas anteriores ou posteriores praticadas
pelo sentenciado, mas à margem do período estabelecido no Decreto de
regência, não impedem o deferimento do pedido.
Cabe ser observado que não é dado se extrapolar os limites da interpretação,
na medida em que impõem requisitos não estabelecidos nos decretos, cuja
elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente da
República, a teor do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal. Nesse
sentido, o entendimento do STJ, H.C. no 87771, Ministra Laurita Vaz, DJ.
03.12.2007, p. 350.
Anoto ainda que o art. 1o, II, do Decreto em referência não foi suspenso pela
medida cautelar deferida na ação direta de inconstitucionalidade 5.874/DF,
em tramitação no Supremo Tribunal Federal.
Nestes termos, presentes os requisitos legais, com fundamento no art. 1o,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001978-95.2019.8.26.0050 -Voto no 882
5
inciso II, do Decreto no 9.246/2017 e art. 107, II do CP, concedo o indulto
ao sentenciado DEIVSON OLIVEIRA DE LIMA, em consequência, julgo
extinta a pena privativa de liberdade imposta em relação ao processo no
0005922-78.2015.8.26.0266, da 3a Vara.
O indulto ora concedido alcança a pena de multa cumulativamente
aplicada, na forma do art. 10 do Decreto 9.246/2017, com a interpretação
dada em 12 de março de 2018 na Medida Cautelar na Ação Direta de
Inconstitucionalidade 5.874/DF (valor da multa inferior ao mínimo fixado
pelo Ministério da Fazenda para inscrição de débitos em Dívida Ativa da
União).
O Ministério Público insurge-se contra a decisão. Afirma que o agravado
não demonstrou mérito para ser beneficiado com o indulto. Não houve desacerto na
decisão.
Com efeito, o sentenciado preencheu os requisitos do Decreto Presidencial
no 9.246/2017. Em relação ao requisito objetivo, o sentenciado cumpriu mais de 1/3 da
pena até 25 de dezembro de 2017 (fls.83 autos originários). O lapso atende a exigência
contida no artigo 1o, inciso II da referida norma2. Não não há, por outro lado, registro de
falta disciplinar praticada nos doze meses anteriores à publicação do Decreto (fls. 35/38 e
56/59 autos originários), exigência indicada pelo artigo 4o3.
Convergentes os requisitos objetivo e subjetivo, a concessão do indulto era,
de fato, medida imperiosa. Não compete à autoridade judiciária a consideração de outros
aspectos que não tenham sido indicados pelo decreto. Nesse sentido:
2 Art. 1o O indulto natalino coletivo será concedido às pessoas nacionais e estrangeiras que, até 25 de
dezembro de 2017, tenham cumprido:
II - um terço da pena, se não reincidentes, e metade da pena, se reincidentes, nos crimes praticados com
grave ameaça ou violência a pessoa, quando a pena privativa de liberdade não for superior a quatro anos;
3 Art. 4o O indulto natalino ou a comutação não será concedido às pessoas que:
I - tenham sofrido sanção, aplicada pelo juízo competente em audiência de justificação, garantido o direito
aos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão da prática de infração disciplinar de natureza
grave, nos doze meses anteriores à data de publicação deste Decreto;
II - tenham sido incluídas no Regime Disciplinar Diferenciado, em qualquer momento do cumprimento da
pena;
III - tenham sido incluídas no Sistema Penitenciário Federal, em qualquer momento do cumprimento da
pena, exceto na hipótese em que o recolhimento se justifique por interesse do próprio preso, nos termos do
art. 3o da Lei no 11.671, de 8 de maio de 2008 ; ou
IV - tenham descumprido as condições fixadas para a prisão albergue domiciliar, com ou sem monitoração
eletrônica, ou para o livramento condicional, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla
defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001978-95.2019.8.26.0050 -Voto no 882
6
EXECUÇÃO
PENAL.
HABEAS
CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO ESPECIAL. NÃO CABIMENTO. NOVA ORIENTAÇÃO
JURISPRUDENCIAL. DECRETO N. 8.172/13. INDULTO COLETIVO.
PARECER
DO
CONSELHO
PENITENCIÁRIO
DO
ESTADO.
IRRELEVÂNCIA PARA A CONCESSÃO DA BENESSE. AUSÊNCIA DE
PREVISÃO EXPRESSA NO DECRETO. HABEAS CORPUS NÃO
CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
III - Segundo a jurisprudência desta eg. Corte, para a análise do pedido
de indulto, o magistrado deve restringir-se ao exame do preenchimento
dos requisitos previstos no decreto presidencial, uma vez que os
pressupostos para a concessão da benesse são da competência privativa
do Presidente da República.
IV - Uma vez preenchidos os requisitos legais para concessão do indulto
previsto no Decreto n. 8.172/13, é vedado ao eg. Tribunal a quo exigir a
manifestação prévia do Conselho Penitenciário, por absoluta falta de
previsão legal (precedentes).
Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para restabelecer
a r. decisão do d. Juízo da 1a Vara de Execuções Criminais da Comarca de
São Paulo, que concedeu o indulto pleno, com fundamento no Decreto
Presidencial n. 8.172/2013.
(STJ, HC 320.682/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 11/06/2015, DJe 23/06/2015).
HABEAS CORPUS IMPETRADO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO
PREVISTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO. 1. NÃO CABIMENTO.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
JURISPRUDENCIAL.
RESTRIÇÃO
DO
REMÉDIO
CONSTITUCIONAL.
EXAME
EXCEPCIONAL QUE VISA PRIVILEGIAR A AMPLA DEFESA E O
DEVIDO PROCESSO LEGAL. 2. INDULTO COLETIVO. BENEFÍCIO
CASSADO PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. EXIGÊNCIA DE PARECER
DO CONSELHO PENITENCIÁRIO. REQUISITO NÃO PREVISTO NO
DECRETO
PRESIDENCIAL.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
EVIDENCIADO. 3. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM
CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, é dispensável o parecer do
Conselho Penitenciário quando se tratar de indulto coletivo, sob pena
de manifesta afronta ao princípio da legalidade, na medida em que
impõe requisito não estabelecido no Decreto Presidencial, cuja
elaboração é da competência discricionária e exclusiva do Presidente da
República, consoante o disposto no art. 84, XII, da Constituição
Federal.
3. No caso, o paciente foi beneficiado com o indulto coletivo previsto no
Decreto n. 7.873/2012, emitido pela Presidenta da República, no exercício
da competência privativa que lhe confere o art. 84 da Bíblia Política, que
não prevê a manifestação prévia do Conselho Penitenciário para a concessão
dos benefícios. Precedentes.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para
restabelecer a decisão proferida pelo Juiz das Execuções que concedeu o
benefício de indulto com base no Decreto Presidencial n. 7.873/2012.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0001978-95.2019.8.26.0050 -Voto no 882
7
(STJ, HC 287.535/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
QUINTA TURMA, julgado em 13/05/2014, DJe 21/05/2014).
3. Do voto
Ante o exposto, pelo meu voto, conheço do recurso, rejeito a preliminar e,
no mérito, nego provimento ao recurso interposto, mantendo in totum a r. decisão em
seus termos.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator